Tribunal: TJMT
Processo: 0004886-12.2007.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0004886-12.2007.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), SOLIDO CONCRETO LTDA. - CNPJ: 04.543.802/0003-60 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DOS TEMAS 566 A 571 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil, por aplicação dos Temas 566 a 571 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, diante da alegação de que as razões recursais apenas repetem narrativas e teses já afastadas; e (ii) analisar se houve correta aplicação das teses firmadas nos Temas 566 a 571 do STJ ao caso concreto, especialmente quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais atacam os fundamentos da decisão agravada, insurgindo-se contra o reconhecimento da prescrição intercorrente e sustentando que a paralisação do processo não pode ser atribuída à Fazenda Pública.

4. A execução fiscal foi ajuizada em 29.05.2007, tendo como finalidade a cobrança de ISSQN (Competência 03 a 09/2005), representado pela CDA no 2291/2007, com citação por edital ocorrida em 24.09.2014.

5. O agravante tomou ciência da primeira tentativa frustrada de penhora de bens em 31.05.2016, e desde então não ocorreu qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, transcorrendo mais de 6 (seis) anos até a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

6. Conforme o Tema 568 do STJ, apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou outros bens.

7. O acórdão recorrido está em conformidade com as teses fixadas nos Temas 566 a 571 do STJ, sendo correta a negativa de seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. É correta a aplicação dos Temas 566 a 571 do STJ para reconhecer a prescrição intercorrente quando, após a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, transcorre o prazo prescricional sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, I, "b"; Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 1o, 2o e 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018 (Temas 566 a 571).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No
0004886-12.2007.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO:
SÓLIDO CONCRETO LTDA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil (Temas 566 a 571 do STJ).

O agravante alega que a paralisação do processo não pode ser atribuída à Fazenda Pública; aduz que as razões do Recurso Especial consistiam na violação da lei federal (art. 40 LEF) e a má aplicação da tese repetitiva pelo Acórdão recorrido ao desconsiderar a culpa do judiciário pela demora, e não apenas a violação da Súmula 106 do STJ (id. 291258875).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 294866864.

Contrarrazões (id. 306051851).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil (Temas 566 a 571 do STJ).]

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

O agravado argui preliminar e sustenta que as razões recursais apenas repetem a narrativa fática e teses já afastadas.

Todavia, o agravante se insurge contra o reconhecimento da prescrição intercorrente e sustenta que a paralisação do processo não pode ser atribuída à Fazenda Pública; alega violação da lei federal (art. 40 LEF) e a má aplicação da tese repetitiva pelo acórdão recorrido.

As recursais atacam os fundamentos da decisão agravada. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial
,
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face do acórdão de id. 258706154. Alegou violação ao art. 40, §§ 2o e 4o da Lei 6830/80 e a Súmula 106 do STJ.

Em que pese o argumento apresentado pelo agravante, ficou registrado no v. acórdão recorrido que a execução fiscal foi ajuizada em 29.05.2007, tendo como finalidade a cobrança de
ISSQN (Competência 03 a 09/2005), representado pela CDA no 2291/2007, no valor de R$ 5.710,42 (Id. 225996690); e a citação por edital ocorreu em 24/09/2014. Além disso, o ora agravante
tomou ciência da primeira tentativa frustrada de bens, no dia 31.05.2016, e desde então não ocorreu qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo I - Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 566 do STJ

Na hipótese dos autos, o recorrente alega violação ao artigo 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, sustentando que somente se pode cogitar a ocorrência de prescrição intercorrente, quando configurada a inércia da Fazenda Pública.

Aduz que a morosidade no andamento do feito decorreu de entraves atribuíveis exclusivamente ao Poder Judiciário. Destaca, ainda, que não pode ser penalizado pela paralisação do feito causada por falha imputável ao próprio Judiciário, devendo incidir, na espécie, a Súmula 106 do STJ.

Contudo, a matéria em exame encontra-se submetida à sistemática dos recursos repetitivos, motivo pelo qual se impõe a sua aplicação ao caso concreto.

Isso porque, no julgamento do REsp 1340553/RS, o Superior Tribunal de Justiça fixou os seguintes temas:

TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

TEMA 567 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

TEMA 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 570 – A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

TEMA 571 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Neste ponto, o aresto recorrido está em conformidade com a tese fixada no recurso paradigma (Tema 566/STJ).

“(...) Em decisão monocrática, proferida em 22 de julho de 2024, foi negado provimento ao recurso para manter a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente (Id. 227326689).

A presente execução fiscal foi ajuizada em 29/05/2007 referente à cobrança do ISSQN (Competência 03 a 09/2005), representado pela CDA no 2291/2007, no valor de R$ 5.710,42 (Id. 225996690); e a citação por edital ocorreu em 24/09/2014.

O agravante tomou ciência da primeira tentativa frustrada de bens, no dia 31/05/2016, e desde então não ocorreu qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1340553/RS, decidiu:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...)3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido
,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Logo, não prosperam as alegações expostas pelo Município agravante quando demonstrado nos autos, que entre a ciência da tentativa infrutífera da penhora e a sentença, decorreu mais de 6 (seis) anos sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, configurando a prescrição intercorrente.

Ressalto que o mero peticionamento requerendo a feitura de penhora sobre os ativos financeiros ou sobre outros bens não é apta a interromper o curso da prescrição, como disposto no repetitivo acima mencionado” (...).

Diante desse quadro, é o caso de se
negar seguimento
ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, primeira parte, do CPC
(...).”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada as teses previstas nos
T
ema 566
/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025